Tribunal: CARF
Processo: 13706.003348/2006-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003348/2006-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.524 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
NEIDE CARDOSO DE MELLO MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar
rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do
imposto a pagar devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 7a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOII), acórdão no 13-
23.383 de 09/02/2009 (e-fls. 51/53), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 5/10).
Intimado da referida decisão em 12/03/2009, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 55), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 20/03/2009 (e-fls. 57), no qual, após
historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não concordar
com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Aduz simplesmente que teria havido o pagamento da importância de R$
5.983,41, em 29/04/2003, sobre um rendimento declarado de R$ 264.889,22;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003348/2006-57
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003348/2006-57

2. Que é aposentado e que teria recebido em 2004 proventos do INSS, no valor
bruto de R$ 25.545,00, com retenção de IR na fonte de R$ 5.152,06;
3. Que o valor efetivamente recebido teria sido R$ 251.171,98;
4. É o que importa relatar.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos que se
encontram às e-fls. 58/59.
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, referente ao questionamento acerca do lançamento levado a efeito
considerando como omitidos os rendimentos obtidos pelo recorrente, conforme consta do
lançamento de e-fls. 5/10.
Omissão de rendimentos
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 52/53):
7. Em pesquisa junto ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil – RFB
observa-se que a DIRF do exercício 2003, ano-calendário 2002, apresentada pela
Fonte Pagadora foi retificada diversas vezes, e a partir de 06/10/2003, até 30/12/2005,
data de entrega da última DIRF retificadora, constam como rendimentos pagos o valor
de R$ 251.171,98 Cumpre ressaltar que nas DIRFs retificadoras não houve alteração
das deduções ou do imposte retido.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003348/2006-57

8. A DIRF é documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto do renda
na fonte, servindo como prova relativa dos correspondentes valores. Não havendo no;
autos quaisquer elementos que contrariem a informação da DIRF, senão que as
corroboram esta deve prevalecer.
9. Ademais, embora a impugnante apresente Comprovante de Rendimentos con
rendimentos menores, em momento algum alega que não teria recebido integralmente o
valores constantes da DIRF, alegando, tão somente que não seria responsável pelo em
cometido.
10. Consoante art. 787 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo
Decreto 3.000, de 26/03/1999, as pessoas físicas deverão apresentar anualmente
declaração d rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o
valor a ser restituídc relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei
n° 9.250, de 1995, art. 7o).
11. A responsabilidade pela inexatidão da declaração de ajuste anual do imposto de
renda é do próprio beneficiário dos rendimentos, que não pode desconhecê-los e deixar
de oferecê-los à tributação.
12. Quanto ao recolhimento efetuado por meio de DARF, e vinculado ao período de
apuração, não cabe ao Contencioso Administrativo se pronunciar sobre o mesmo por
falta de competência regimental, no entanto este deverá ser observado pelo servidor
competente, desde que devidamente comprovado, sem que isso implique a exoneração
da multa de ofício decorrente do lançamento de ofício.
13. Uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto n2 3.000, de 26 de março de
1999 - RIR).
Art.957. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art 44):
I-de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso
seguinte;
Não havendo o ora recorrente trazido aos autos outros elementos comprobatórios
fortes para vir a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado mediante o presente recurso
voluntário, além daqueles que já foram objetos de apreciação pela autoridade de piso e dantes
mencionados, o mesmo deverá permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas
próprias razões fáticas e jurídicas.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003348/2006-57

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital